Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011895-60.2020.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ DOMINGOS LEITE
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Correa do Couto, em favor de Luiz Domingos Leite, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá.
O impetrante aduz que o paciente foi preso pela autoridade policial de Fátima do Sul/MS, em decorrência do mandado expedido pelo juízo da Vara Única de Matupá.
Sustenta que o paciente sofreu um AVC que deixou sequelas e requer cuidados ministrados por sua irmã.
Argumenta que, diante do seu estado de saúde, não coloca em risco a ordem pública e, apesar de seu status de foragido, atualmente não representa nenhum risco de frustrar a aplicação da lei penal, porquanto sua situação é de total incapacidade de locomoção.
Consigna que o paciente conta 63 anos de idade, e pertence ao grupo de risco do COVID-19.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.
Decido.
Pelo que se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, ou seja, em 22/10/2003, há quase 17 anos.
Verifica-se ainda que, em 27/7/2015, o paciente constituiu advogado nos autos da ação penal, postulando, dentre outros, pela revogação de sua prisão.
Vale dizer: o paciente há tempos tem conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, e somente recentemente, em 14/5/2020, foi possível localizá-lo e efetivamente cumprir a ordem.
Conforme bem salientou a autoridade coatora, na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, proferida em 27/5/2020:
“A prisão cautelar do acusado LUIZ foi determinada porque ausentou-se do distrito da culpa, sem deixar rastros em evidente tentativa de furtar-se a aplicação da Lei. Assim, sem manter qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro atualizado, sem deixar informações quanto ao seu destino, mudou-se furtivamente para o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que o delito além de gravíssimo e violento, houve fuga do local do fato, sendo por tais razões determinada sua prisão.
Agora passados vários anos, deixa endereço de sua irmã, pra fins de localização, ou seja, omite seu endereço pessoal, razão que impossibilita sua liberdade neste momento”.
Neste viés, não constatada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão, não há falar em concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.